Tribunal: TJDFT
Processo: 0708935-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-04-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708935-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: RAMON CLAUDINO DIAS IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE PROTEÇÃO DA ORDEM URBANÍSTICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por RAMON CLAUDINO DIAS contra ato de CRISTIANO MANGUEIRA DE SOUSA, Secretário Executivo da Secretaria de Estado de Proteção da Ordem Urbanística do Distrito Federal – DF Legal, consistente no auto de infração, com a respectiva ordem de demolição do imóvel. Aduz o impetrante, inicialmente, que “tem direito líquido e certo em razão da possibilidade de regularização do terreno onde se situa o imóvel, bem como por se tratar de gleba rural privada, o que impede a derruba de edificações como primeira medida, conforme disposto nos artigos 123, I, §2o, e 133 da Lei Distrital 6.138 de 2018”. Assim, com fundado receio de dano irreparável, o impetrante requer a concessão do provimento liminar de urgência, para que sejam anulados a intimação demolitória DI30870-OEU e o auto de infração DI30871-OEU, ou ao menos suspensos, a fim de que se dê chance ao impetrante para regularização, nos termos do art. 7o, III, da Lei n.o 12.016/09 e 300 e seguintes do Código de Processo Civil. No mesmo sentido, requer-se seja determinada a suspensão dos atos coatores, com impedimento de nova operação fiscalizatória com mesmo propósito, até a apreciação final dos recursos administrativos apresentados pelo impetrante. Enfatiza que a concessão pretendida não se reveste de irreversibilidade. No mérito, requer a concessão da segurança para que se anule a intimação demolitória DI30870-OEU e o auto de infração DI30871-OEU; Alternativamente, requer a suspensão dos mencionados atos coatores, por não disporem de segurança jurídica para justificar medidas drásticas como a demolição, concedendo-se prazo razoável para a regularização, inclusive levando-se em consideração a suspensão das atividades em razão da pandemia do Coronavírus; Custas e comprovante de recolhimento ID 24403312 e no ID 24403313, respectivamente. É o relatório. DECIDO. Cumpre rememorar que a ação constitucional do mandado de segurança, prevista no artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, e regulada pela Lei n.o 12.016/09, é medida excepcional para se proteger direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, alguma pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. Nesse aspecto, a concessão de liminar na ação mandamental, nos termos do art. 7o, inciso III, da Lei n.o 12.016/09, está condicionada à demonstração de fundamento relevante, cotejando-se os documentos trazidos de modo a aferir, de plano, o direito pretendido, bem como da possibilidade de ocorrência de lesão grave ou de difícil reparação se a medida não for desde logo implementada. De qualquer sorte, por se tratar de ação sob o rito sumário, que não admite dilação probatória, traz à parte o ônus no sentido de apresentar todo o acervo probatório apto a demonstrar de forma cabal a sua pretensão. Assim, o impetrante, mediante prova pré-constituída, embasado em situação fática perfeitamente delineada, deve comprovar de plano o direito invocado. No caso, não vislumbro a probabilidade do direito invocado pelo impetrante para conceder, liminarmente, a providência pretendida, sendo imperioso o processamento da ação e o prestígio ao contraditório regular. Nesse ponto, reveja-se trechos, na parte que interessa, do Código de Obras e Edificações do Distrito Federal – COE (Lei 6138/2018), dos artigos que foram apontados no auto de infração: “Art. 15. Constitui responsabilidade do proprietário do lote, projeção ou unidade imobiliária autônoma: III - iniciar as obras somente após a emissão da licença de obras; Art. 22. Toda obra só pode ser iniciada após a obtenção da licença de obras, exceto nos casos de dispensa expressos nesta Lei. Art. 50. A licença de obras é emitida na forma de: I - alvará de construção; II - licença específica. Parágrafo único. A licença de obras é obrigatória para o início da execução de todas as obras sujeitas ao processo de licenciamento. Art. 133. A intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. § 1o O infrator é intimado a efetuar a demolição no prazo de até 30 dias. § 2o (VETADO). § 3o (VETADO). § 4o Em obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública, cabe ação de demolição imediata pelo órgão de fiscalização de atividades urbanas.” Ademais, segundo o auto de infração, a despeito dos argumentos do impetrante, houve edificação em área pública e sem licenciamento. Nesse ponto, cumpre destacar didático precedente deste Tribunal: AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIDO. APELOS IDÊNTICOS. PRECLUSÃO. APELAÇÃO. AÇÃO COMINATÓRIA. PRELIMINAR. AÇÃO POPULAR. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. DANO AMBIENTAL. IMPRESCRITIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. MÉRITO. DEMOLIÇÃO DE CONSTRUÇÃO ERIGIDA EM ÁREA DE PROTEÇÃO PERMANENTE SEM AUTORIZAÇÃO. LICITUDE. PODER DE POLÍCIA. SEARA ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA. DECISÃO E SENTENÇA MANTIDAS. Agravo Interno 1. Interpostos apelos idênticos nas ações, o segundo apelo não deve ser conhecido seja em razão da intempestividade, seja sem razão da preclusão temporal e consumativa. 2. Não há prejuízo a parte considerando que a matéria será analisada no primeiro recurso interposto. Agravo interno prejudicado. Apelação 3. É requisito de admissibilidade da ação popular a ilegalidade do ato, devendo ser comprovada sua contrariedade a direito, sua infringência a normas específicas que regem o ato determinado, ou o seu desvio dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. 4. Em se tratando de reparação de danos ambientais, seu objeto está protegido pelo manto da imprescritibilidade, uma vez que toda a coletividade está protegida, pois se trata de bem de uso comum do povo e essencial à qualidade de vida, nos termos do art. 225, caput, da Constituição Federal. 5. De acordo com o art. 3o, II, da lei distrital no 6.302/2019, compete à DF Legal supervisionar, planejar, coordenar e promover ações que garantam a proteção da ordem urbanística, fundiária e ambiental, por meio de ações e práticas estratégicas de controle e de combate ao uso, ocupação e parcelamento irregular do solo, em estreita observância à legislação. Já a lei distrital no 6.138/2018, atual Código de Obras e Edificações do Distrito Federal, prevê, em seu art. 133, que a intimação demolitória é imposta quando se trate de obra ou edificação não passível de regularização. Prossegue, no §4o, autorizando a demolição imediata de obras iniciais ou em desenvolvimento em área pública. 6. A Administração Pública age dentro de seu poder de polícia e visa ao bem coletivo maior, bem como assegura o bem-estar dos cidadãos ao determinar a desocupação da área e a demolição da obra realizada em área pública e em desacordo com a lei. 7. Não há qualquer ilegalidade ou ilegitimidade na conduta do Distrito Federal, muito menos violação a princípios administrativos, uma vez que caso as condicionantes não sejam observadas, a área não será passível de regularização, restando inafastável a imposição de demolição. 8. Agravo Interno prejudicado. Decisão mantida. 9. Apelação conhecida. Preliminar de inadequação da via eleita rejeitada. Prejudicial de prescrição afastada. No mérito, não provida. Sentença mantida. (Acórdão 1325388, 07132807820178070018, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no PJe: 19/3/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a cláusula terceira, parágrafo único, do termo de cessão de direitos do imóvel, objeto dos autos, foi incisiva ao preconizar que “o cessionário é ciente de que este imóvel se caracteriza como um direito de posse, e declara ter total e pleno conhecimento da situação fundiária documental do imóvel descrito, e do processo de regularização”. Nessa sistemática, nos limites desta cognição, não identifico fundamento suficiente para a concessão da medida liminar, revelando-se necessário o regular contraditório para fins de melhor elucidação da matéria. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Notifique-se ainda a autoridade impetrada e o Ente Distrital, para que, no prazo de 10 (dez) dias, na forma do artigo 7o, I e II, da Lei n.o 12.016/09 e do art. 227 do RITJDFT, prestem as informações. Esgotado o prazo legal acima, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Ministério Público (artigo 12 da Lei n.o 12.016/2009 e art. 228 do RITJDFT). Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 29 de março de 2021, 17:15:07. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator